Tribunal: STF
Processo: ARE 1499429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS DE MARÍLIA/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.031/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO FIXADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854/DF AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação ordinária - Teto remuneratório - Procurador municipal - Pretensão ao recebimento de 100% dos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em equiparação ao decidido na ADI 3854 em relação aos magistrados - Inadmissibilidade - LCE n. 1.031/07 que, no Estado de São Paulo, impõe o limite de 90,25% aos magistrados paulistas - Adoção do limite de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tal como já decidido - Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 29 da Constituição da República.



    Assevera que, “como os vencimentos (ou no caso, proventos) dos procuradores municipais se acham atrelados aos subsídios dos desembargadores estaduais, tal unificação é extensível aos demais membros de carreiras essenciais à Justiça (Capítulo IV, do Título IV, arts. 131 e 132, da CF), desde a data em que a decisão foi proferida, ou seja 04 de dezembro de 2020, pelo que, pretende que seja aplicado aos seus proventos o mesmo teto remuneratório aplicável aos Desembargadores Estaduais, qual seja, 100% dos subsídios dos Ministros do STF, com a condenação no pagamento das diferenças retroativas a data em que a decisão foi proclamada” (fl. 3, e-doc. 15).



    Sustenta que “a Lei Complementar n. 1.031/07 é manifestamente inconstitucional, de modo que se o inc. XI do artigo 37, da CF inspirou a edição da Lei Complementar Estadual 1031/07, e a norma constante da Carta Magna foi declarada inconstitucional pela ADI nº 3.854/DF, obviamente que lei estadual não pode ser aplicada em relação aos ilustres Desembargadores Estaduais e igualmente, não pode sê-la em desfavor do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 15). 



    Assinala que, “se a ADI 3854/DF declarou inconstitucional a norma que estabelecia o subteto de 90,25% aos magistrados e desembargadores estaduais, sendo-lhes devido subsídio do ministro do STF (100%), e se ao procurador municipal o teto aplicável é o subsídio do desembargador de Tribunal de Justiça, e não o do prefeito (RE 663.696/MG Rel. Luiz Fux), incorre em conclusão lógica que ao Recorrente deve se estender os efeitos da ADI 3854/DF para fixar seus proventos em 100% dos subsídios do ministro do STF” (fl. 13, e-doc. 15). 



    Ressalta que “o âmago da decisão referida no RE 663.696/MG, donde surgiu o Tema 510, do STF efetivamente foi delinear que o teto dos vencimentos dos Procuradores Municipais não é o subsídio do prefeito, mas o subsídio dos Desembargadores Estaduais. Portanto, se, posteriormente, aos Desembargadores Estaduais foi fixado novo teto remuneratório, é de lógica conclusão que ao Recorrente haverá de incidir este novo valor estabelecido” (fls. 14-15, e-doc. 15).



    Pede conhecimento e provimento do recurso, “para o fim de determinar ao Recorrido que os proventos de aposentadoria do Recorrente devem ser o mesmo fixado aos desembargadores estaduais, ou seja, 100% do subsídio dos ministros do STF, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, em obediência ao contido na ADI 3854/DF, com efeito a partir de dezembro de 2020, ou seja, quando foi proferida a decisão na referida ADPF, nos termos da fundamentação posta na inicial” (fl. 18, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por não ter sido evidenciada a alegada ofensa ao dispositivo constitucional e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    No agravo interposto contra essa decisão, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário e pedir o provimento do agravo (e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Sobre a pretensa afronta ao art. 29 da Constituição da República, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos versaram sobre a matéria com a finalidade de prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    5. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    O Tribunal de origem, apreciando a matéria sob análise, assim decidiu: 



    “Trata-se de demanda referente à aplicação, ou não, do redutor constitucional (art. 37, XI, na redação da EC 41/03) em proventos de procurador municipal aposentado, com discussão também referente à possibilidade de pagamento dos proventos do autor, levando-se em consideração o valor de 100% do subsídio dos Ministros do STF, limite este aplicável aos membros da magistratura estadual, com extensão do decidido na ADI 3854.



    É certo que o art. 37, XI, da Constituição Federal, modificado pela EC nº 41/03, instituiu o redutor denominado teto salarial e estabeleceu que as remunerações, os subsídios, os proventos, as pensões ou outras espécies remuneratórias dos servidores públicos municipais não podem exceder determinados limites, quais sejam:



    ‘Art. 37, XI (...) nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos’. 



    O autor se volta contra o subteto ao qual ele está submetido. 



    Com efeito, este tema já foi enfrentado pelo E. STF no RE nº 663.696/MG, relatado pelo E. Min. Luiz Fux, tema 510, no qual reconhecida a repercussão geral e já julgado o mérito (...).



    Assim, foi fixada a seguinte tese: ‘A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’.



    Aliás, no mesmo sentido esta Corte Paulista:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de segurança Procuradores municipais de Mogi das Cruzes Redutor salarial Teto remuneratório Constituição Federal, art. 37, XI, com redação da EC 41/03 RE 663696/MG - Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tema 510 Tese fixada de que a expressão ‘procuradores’ contida na parte final do inciso XI do art. 37 da CF compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à justiça Embargos acolhidos com efeitos infringentes Segurança concedida’ (Embargos de Declaração Cível nº 1019427-57.2017.8.26.0361; Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula; j. em08/10/2019). 



    E, não obstante a alegação de que os vencimentos dos desembargadores alcançam 100% do subsídio dos Ministros do STF, com base no decidido na ADI n. 3854, é certo que, no âmbito do Estado de São Paulo, vigora a Lei Complementar n. 1.031/07, que impõe o limite de 90,25% aos vencimentos dos magistrados. Confira-se: 



    ‘Artigo 1º - O subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos Juízes do Tribunal de Justiça Militar passa a corresponder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Artigo 2º - Os subsídios dos demais Membros do Poder Judiciário são escalonados, sem distinção nos respectivos níveis ou entrâncias, em ordem decrescente e conforme as estruturas das Justiças Comum e Militar, com a diferença de cinco por cento entre os mesmos níveis ou entrâncias’.



    Portanto, caso o autor pretenda se desvincular de tal limite, deve antes atacar a mencionada legislação, pelas vias próprias, tendo em vista que se trata de diploma hígido e em vigor. 



    O que não se pode admitir é que, abstração ao enunciado dessa lei estadual, o subteto constitucional seja afastado, mesmo porque este não é o patamar efetivamente aplicado para a categoria que se pretende a equiparação. Assim, de fato, não procede a irresignação do autor, pois a ele, procurador municipal, deve ser imposto o limite remuneratório dos ‘procuradores’, imposto na Constituição Federal (90,25% do subsídio dos Ministros do STF art. 37, XI, CF, in fine) e consolidado, no âmbito estadual, pela Lei Complementar n. 1.031/07. Daí, é o caso de não provimento do apelo, para manter a sentença, que julgou improcedente o pedido” (fls. 3-6, e-doc. 10).



    Para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.031/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Policial militar do Estado de São Paulo. Teto remuneratório. 4. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para constar a existência de vínculos distintos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.467.902-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Delegado de polícia. Gratificação por acúmulo de titularidade. Teto remuneratório. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.456.256-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2024). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 663.696-RG/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, tratando-se especificamente sobre os procuradores municipais, o Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ – prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo ‘Procuradores’, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores”.



    Firmou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 510): 



    “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.



    No exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para dar interpretação conforme à Constituição ao inc. XI e ao § 12 do art. 37 da Constituição da República, para afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da norma do subteto remuneratório e declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução n. 13/2006 e do parágrafo único do art. 1º da Resolução n. 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (DJe 8.2.2021).



    A pretensão do recorrente de estender o entendimento fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854 aos procuradores municipais destoa da interpretação dada por este Supremo Tribunal Federal ao inc. XI do art. 37 da Constituição, por materializar hermenêutica expressamente afastada pelo Plenário quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 663.696, sob a sistemática da repercussão geral, pois objetiva a equiparação, pelo Poder Judiciário, dos vencimentos dos procuradores municipais e desembargadores. 



    Conforme constou do voto do Relator no Recurso Extraordinário n. 663.696, não cabe ao Poder Judiciário assegurar aos procuradores municipais vencimentos que superem o subsídio dos prefeitos, por ser atribuição do chefe do Poder Executivo municipal avaliar politicamente a conveniência dessa medida. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora